Tribunal: TJDFT
Processo: 0722238-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE. PERCENTUAL FIXADO. RAZOÁVEL. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1.A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
2. É necessária a cognição exauriente, mediante contraditório e ampla defesa, para melhor aferir a necessidade do agravado e a possibilidade do agravante.
3. Por ora, à luz do princípio da absoluta prioridade, disposto no ECA e do dever de proteção do alimentando, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.